Tribunal: TJSP
Processo: 0009482-35.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Irresignação com relação à sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação – Alegação da exequente de que a dívida não foi paga, porque faz jus ao recebimento do

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Irresignação com relação à sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação – Alegação da exequente de que a dívida não foi paga, porque faz jus ao recebimento do valor referente aos juros cobrados pelo utilização do cheque especial em razão das transferências fraudulentas – Não acolhimento – O pagamento efetuado pelo banco executado observou a determinação do Acórdão – O inconformismo da exequente é, na realidade, contra a decisão do processo de conhecimento, incabível nessa fase processual – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.